Tribunal: STF
Processo: RE 100844
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-12
Data de publicação: 1983-12-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA JULGADA PROCEDENTE
EM ACÓRDÃO QUE NÃO VENTILOU QUALQUER DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INDICADOS COMO VULNERADOS NA PETIÇÃO RECURSAL. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA, PROQUANTO O RECURSO APONTA COMO
DECISÃO-PARADIGMA O VOTO VENCIDO QUE SERVIU DE SUPEDANEO AOS
EMBARGOS INFRINGENTES. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282, 356 E 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.